Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AVIANCA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE TURISMO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR - ASSUNÇÃO DE RISCO POR COMERCIALIZAÇÃO DE VOO APÓS A PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES PELA AVIANCA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela ré.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
3. Não se olvida o entendimento do STJ que mitiga a responsabilidade solidária da agência de turismo quando a sua atuação se restringe à venda online de passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No entanto, há que se fazer o devido distinguishing do caso em análise.
4. No caso dos autos, a Recorrente alega que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e legais, sobretudo porque teria informado ao cliente as dificuldades financeiras vividas pela AVIANCA e, após a formalização do pedido de recuperação judicial, em 10/12/2018, suspensa a comercialização de passagens das rotas impactadas pela crise da companhia aérea (ID 13102540, p.12).
5. Ocorre que a agência de turismo não comprova a ciência do consumidor, previamente à conclusão da compra, acerca da situação econômica da AVIANCA, se limitando a apresentar notícias que foram divulgadas no site da ANAC e em canais de comunicação social.
6. Violação ao direito básico à informação adequada e clara do consumidor, especialmente sobre os riscos de fruição do serviço vendido, que decorre do princípio da boa-fé objetiva e da previsão expressa nos arts. 6o, III, e 14, do CDC.
7. Sob este prima, importante mencionar que a notícia divulgada pela ANAC, no dia 17/01/2019, comunica a paralisação parcial dos serviços da AVIANCA em decorrência da devolução de dez aeronaves pela empresa aérea, o que era de pleno conhecimento pela Recorrente, já que esta a colaciona em sede de contestação (ID 13102476, p. 5).
8. Não obstante o pedido de recuperação judicial em 10/12/2018 e a paralisação parcial dos serviços da AVIANCA em 17/01/2019, a agência de turismo optou por proceder à comercialização das passagens aéreas ao consumidor no dia 03/04/2019.
9. Conclui-se que, embora seja incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão da situação econômica e do processo de recuperação judicial da empresa aérea, a Recorrente já tinha ciência de tais fatos (tidos por ela como “notórios” conforme ID 13102476, p. 3; e ID 13102540, p. 7) quando realizou a venda ao Recorrido, de modo que anuiu com o risco de eventual inexecução do serviço.
10. Nova ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, diante do descumprimento do dever anexo de agir conforme a confiança depositada, uma vez que o consumidor, ao ver que os voos da AVIANCA eram comercializados normalmente pela Recorrente, teve a legítima expectativa de que seriam prestados sem maiores intercorrências.
11. Como não houve a prestação do serviço de transporte aéreo contratado, deve ser então mantida a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,15, a título de dano material, eis que foi esta a quantia desembolsada pelo Recorrido, consoante documento de ID 46433278.
12. Com relação aos danos morais, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo Recorrido sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%.